Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-16.2024.8.11.0088
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002126-16.2024.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA ZELAYA - CPF: 001.590.831-33 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

INCOMPETÊNCIA.

REMESSA DE AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.
PREVALÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
por

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
para
julgar

pedido
de
revisão
de
contrato

bancário
,
pleiteando
a
remessa
dos autos
ao

juízo

competente
.

II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se a
regra
de
remessa
dos autos
ao

juízo

competente
,
prevista
no
Código
de
Processo
Civil, é
aplicável

aos

Juizados

Especiais

Cíveis

em

caso
de
reconhecimento
de
sua

incompetência
.

III. RAZÕES DE DE
CIDIR

A
regra
de
remessa
dos autos
ao

juízo

competente
,
prevista
no
artigo
64, § 3o
, do

Código
de
Processo
Civil,
não
se
aplica

ao

Juizado
Especial
Cível
.

A Lei
no
9.099/95,
em

seu

artigo
51,
determina

expressamente

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

quando

reconhecida

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
.

O
Código
de
Processo
Civil
aplica
-se
aos

Juizados

Especiais

apenas

supletivamente
,
prevalecendo
a
norma

específica
da Lei
no
9.099/95
sobre
a
regra

geral
do CPC.

Os

julgados
que
admit
em
a
remessa
de autos
em

caso
de
incompetência

referem
-
se a

processos
que
tramitam
no
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
, o
qual

possui

regulamento

próprio
(Lei no 12.153/2009) e
previsão

específica
para
tal

remessa
,
distinguindo
-se do
Juizado
Especial
Cí
vel
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

No
âmbito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, o
reconhecimento
da
incompetência

absoluta

ou

relativa

implica

n
a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso
III, da Lei no 9.099/95,
não
se
aplicando
a
regra
de
remessa
dos autos
ao

juízo

competente

prevista
no
artigo
64, § 3o, do
Código
de
Processo
Civil, que
possui

caráter

subsidiário
.

A
possibilidade
de
remessa
dos autos
ao

juízo

competente

em

cas
o
de
incompetência
,
conforme

precedentes

jurisprudenciais
,
restringe
-se
aos

Juizados

Especiais
da
Fazenda

Pública
,
em

razão
de
sua

legislação

específica
(Lei no 12.153/2009) que
prevê

tal

procedimento
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art.

51, III, 55;
Código
de
Processo
Civil (CPC),
arts
.

64, § 3o, 1.046, § 2o; Lei no 12.153/2009.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT N.U 1038316-56.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/0
4/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024.
TJMT N.U 1032507-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
05/05/2023,
publicado
no DJE 08/05/2023.

TJMT N.U 1030451-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARIS
TEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023.

STJ
REsp
n. 1.776.858/PI.

TJMT RI 1002363-85.2018.8.11.0015.

TJMT 1000757-65.2022.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002126-16.2024.8.11.0088

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ADRIANA DE OLIVEIRA ZELAYA

Recorrido
:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADRIANA DE OLIVEIRA ZELAYA

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
incompetência
do
juizado
especial
cível
,
por

tratar o processo de pedido de revisão de contrato

bancário
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
a

extinção
do
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
ocorreu

indevidamente
,
pois

deve

prevalecer a primazia do julgamento do mérito e, em

razão

disso
,
os
autos
devem

ser

remetidos

ao

juízo

competente
, a
fim
de que
sejam

aproveitados

os

atos

processuais

praticados
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

para ser
seja

determinada
a
remessa
dos autos
ao

juízo

competente
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
s
entença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Juizado
Especial
Cível
.

Impossibilidade
de
remessa
de autos
ao

juízo

competente
.

Embora
o art.
64, § 3°, do
Código
de
Processo
Civil
preveja
a
remessa
dos autos
ao

juízo

competente

em

caso
de
reconhecimento
de
incompetência
,
essa

regra

não
se
aplica

ao

Juizado
Especial
Cível
.
Isso

ocorre

devido
à
previsão

expressa
do
artigo
51 da Lei 9.099/95
,
determinando
que,
nessa

hipótese
, o
processo

deve

ser

extinto
.

Vale
lembrar
que o CPC se
aplica

ao

Ju
izado
Especial
Cível

apenas

supletivamente
,
quando

não

há

expressa

previsão

na
lei dos
juizados
(art. 1.046, § 2o
, do
CPC).

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL.
INCOMPETENCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMU
M.
IMPOSSIBILIDADE.
HIPÓTESE DE EXTINÇÃO
DO
FEITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-
Trata
-se de
ação

extinta

sem

julgamento
do
mérito
,
em

razão
da
incompetência

absoluta
,
por

tratar
-se de
matéria

referente

ao

meio

ambiente

urbano
. 2-
Recurso
da
parte

au
tora
, que
assegura o equívoco da decisão que extinguiu o feito
,
pois
é
possível
a
remessa
dos autos a
justiça

especializada
do
meio

ambiente
,
em

obediência

ao

previsto
no
artigo
64 § 4
o do
CPC. 3- O
instituto
da
translatio

iudicii
(
transferência
de
juízo
),

previsto
no art. 64, § 4o, do CPC/2015, é
incompatível
com o
sistema
dos
juizados

especiais
,
pois

a

incompetência

absoluta
,
neste

caso
, é
motivo
de
extinção
do
feito

sem

resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art.
51, II, da Lei no 9.099/1995.

Portanto
,
por

e
xpressa

previsão

normativa

contida

na
Lei no 9.099/95,
a

aplicação

completa
e
irrestrita
do art. 64, § 4o, do CPC,
mostra
-se
inviável
,
porquanto
o
efeito
da
incompetência

absoluta

na

legislação

específica
é
a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
, e

não
a
remessa
dos autos à
justiça

comum
.
Assim

sendo
,
subsistindo

regramento

específico
, o

magistrado

está

condicionado

a

aplicá
-lo,
sendo

impossível

optar

por

outra
forma de
integração
. (...) (N.U 1038316-56.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

(...)

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência

deve

ser

apresentada

até
a
abertura
do
ato
,
em

sendo

caso
de
motivo

justificável
,
apl
icar
-se-á no
caso
o
disposto
no art. 362,
inciso
II, do
Código
de
Processo
Civil,
tendo

em
vista
a

aplicação

supletiva

na

falta
de
disposição
da Lei no 9.099/95. (...)
(N.U 1030451-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terc
eira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EXTINÇ
ÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
Constatada a inadmissibilidade do prosseguimento do feito no Juizado Especial, alter nativa

não

há

senão

extinguir
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
, com nova
propositura
da
demanda

perante
o
juízo

competente
, no
presente

caso
,
Justiça
Federal.2.
A

incompetência

gera
a
remessa
dos autos
ao

juízo

competente
,
nos

termos
no art. 64, §3o
, d
o
CPC.
Excepcionam
-se,
porém
,
a

incompetência

nos

Juizados

Especiais
(
inciso
III, do art. 51, da Lei
no
9.099/95) e
a

incompetência

internacional
(
arts
. 21 e 23 do CPC).3.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art.
46 da Le
i
no
9.099/95.
(N.U 1032507-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
05/05/2023,
publicado
no DJE 08/05/2023)

Reconheço

a

existência
de
julgados

tanto
do STJ (STJ
REsp
n. 1.776.858/PI),
quanto
da
Tu
rma

Recursal
(TJMT RI 1002363-85.2018.8.11.0015, 1038316-56.2023.8.11.0041 e 1000757-65.2022.8.11.0020) no
sentido
de que
os

processos
de
incompetência

devem

ser

remetidos

ao

juízo

competente
.
Todavia
,
esclareço
que
estes

julgados
se
referem
a autos que
tr
amitam
no
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
, o
qual

possui

regulamento

próprio
,
previsto

na
Lei 12.153/2009, que, inclusive,
prevê

competência

absoluta
para
foro

em
que
estiver

instalado
o
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
,
justificando
a
remessa
dos a
utos do
Juizado
à
Justiça

Comum
.

Portanto
,
considerando

a

expressa

previsão
legal,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

incompetente
,
correta
a
sentença
que
extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a parte
recorrent
e

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 278247439/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025